Tribunal: TJDFT
Processo: 0728289-66.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DESPROVIMENTO.
Improcedentes os presentes embargos, quando reclamam o saneamento de omissão não verificada no julgado, pretendendo, apenas, novo e favorável julgamento da causa e isto em sede de embargos de declaração. Não houve omissão no julgado.
Embargos de declaração desprovidos.